Tribunal: TJPA
Processo: 0002758-11.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002758-11.2013.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ELITE SERVICOS DE SEGURANCA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS. DIVERGÊNCIA DE CÁLCULOS APRESENTADO PELAS PARTES. NECESSIDADE DE REMESSA À CONTADORIA DO JUÍZO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810/STF E 905/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A UNANIMIDADE.

Em síntese da demanda, o Município estava sendo executado nos autos de nº 0000070-76.2013.8.14.0040, por inadimplência de contrato de prestação de serviço no valor de R$ 158.816,30 (cento cinquenta e oito mil oitocentos e dezesseis reais e trinta centavos).

Diante disso, o Ente Público opôs Embargos à Execução para se defender da cobrança, sem exito sendo confirmado sua condenação em honorários sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Em fase de cumprimento de sentença, a Empresa deu prosseguimento nos autos para cobrar a sucumbência que aduz ser no valor de R$ 61.759,27 (sessenta e um mil e setecentos e cinquenta e nove reais e vinte e sete centavos).

Enquanto isto, o Município apresentou impugnação ao cálculo e alegou que o valor devido é de R$ 40.321,43 (quarenta mil trezentos e vinte e um reais e quarenta e três centavos).

Sobreveio sentença na qual confirmou que o valor devido é aquele apresentado pelo Município. Porém, posteriormente o entendimento mudou para que o débito apresentado pela Empresa fosse homologado.

Insatisfeito, o Ente Público interpôs recurso de Apelação Cível para pugnar pela homologação de seus cálculos, enquanto a Empresa pede a manutenção do julgado.

Cinge a controvérsia somente sobre o valor a título de sucumbencia, por sua vez, o que atrai em caso de dúvida a necessidade de Remessa dos Autos à Contadoria do Juízo.

Além disso, ressaltou que isto deveria ter sido feito desde o início, em razão da diferença de valores está em torno de R$ 21.437,84 (vinte e um mil quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta e quatro centavos) e não fora aplicado os Temas 810 do STF e 905 do STJ no que tange aos juros e mora.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER A APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
oposto pelo
Apelante
contra
ELITE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA .

Em síntese da demanda, a Administração Pública estava sofrendo execução de título extrajudicial no valor de R$ 158.816,30 (cento cinquenta e oito mil oitocentos e dezesseis reais e trinta centavos) nos autos do processo nº 0000070-76.2013.8.14.0040 tramitado perante a mesma vara. Por conta disso, opôs Embargos à Execução para alegar o excesso da cobrança, a exceção do contrato não cumprindo e a redução da sucumbência arbitrada em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Os autos foram julgados improcedentes e em fase de recurso, a sentença foi confirmada por esta relatora.

Após o trânsito em julgado (ID 10754823 - Pág. 7), os autos foram remetidos ao Juízo de origem e a Empresa Elite requisitou o cumprimento de sentença nos autos do Embargos (ID 10754824 - Pág. 3) alegando que a sucumbência de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação de R$ 158.816,30 (cento cinquenta e oito mil oitocentos e dezesseis reais e trinta centavos) corresponde a R$ 61.759,27 (Sessenta e Um Mil e Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Vinte e Sete Centavos).

Contudo, o Ente Municipal apresentou impugnação ao Cumprimento de Sentença para pugnar o excesso da execução e informou que o débito a ser pago é na verdade de R$ 40.321,43 (quarenta mil trezentos e vinte e um reais e quarenta e três centavos).

Sobreveio sentença do Juízo
a quo
na qual determinou a homologação dos cálculos apresentados pela Fazenda Pública e condenou a empresa no valor de 10% (dez por cento) sobre a diferença entre o valor executado e o reconhecido como devido no caso.

Inconformada, a Empresa opôs Embargos de Declaração para alegar contradição e omissão no
decisum
, visto que os seus cálculos apresentados estavam corretos ao obedecerem ao Tema 810 do Supremo Tribunal Federal (STF) e 905 Superior Tribunal De Justiça (STJ), logo indevida a condenação também de 10% (dez por cento) sobre a diferença em desfavor da empresa. Assim, o Juízo corrigiu a sentença e deu total procedência aos cálculos, logo, reformando para homologar o valor de R$ 61.759,27 (Sessenta e Um Mil e Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Vinte e Sete Centavos).

Insatisfeito, o Ente Público interpôs recurso de Apelação Cível e em suas razões recursais sustenta que há inaplicabilidade da súmula 14 do Superior Tribunal De Justiça (STJ), devendo predominar o art. 85, §16º do CPC sobre a sucumbência, o que enseja a aplicação de juros e mora desde o trânsito em julgado, ao invés da data da propositura da ação.

Após devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões ao recurso e pugnou pela manutenção do julgado.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de segundo grau pediu sua exclusão do feito, ante a ausência de hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

No caso dos autos, o Ente Público aduziu que a sentença combatida resultou em excesso de execução, sustentando que os cálculos apresentados pelo recorrido e homologados pelo Juízo
a quo
encontram-se incorretos.

Sobre o assunto, vejamos o que dispõe o art. 524 do Código de Processo Civil (CPC),
in verbis
:

Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter:

I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1º a 3º ;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados;

VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível.

§ 1º Quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da condenação, a execução será iniciada pelo valor pretendido, mas a penhora terá por base a importância que o juiz entender adequada.

§ 2º Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado.

§ 3º Quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência.

§ 4º Quando a complementação do demonstrativo depender de dados adicionais em poder do executado, o juiz poderá, a requerimento do exequente, requisitá-los, fixando prazo de até 30 (trinta) dias para o cumprimento da diligência.

§ 5º Se os dados adicionais a que se refere o § 4º não forem apresentados pelo executado, sem justificativa, no prazo designado, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo exequente apenas com base nos dados de que dispõe.

Em que pese tratar-se de uma prerrogativa conferida ao Magistrado, e não uma obrigação, a significativa divergência nos valores apontados pelas partes recomenda o envio dos autos ao contador do Juízo para dirimir as dúvidas existentes sobre o valor do título judicial.

Sobre o tema, Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam o seguinte:

"A norma autoriza o juiz a tomar, de ofício, medidas que seriam próprias da parte interessada, já que na execução por quantia certa, por meio do cumprimento de sentença, o direito patrimonial é normalmente disponível. Quando tratar-se de processo em que haja assistência judiciária, bem como naqueles em que o juiz perceber que a memória de cálculo apresentada pelo credor é flagrantemente superior ao que determina o título executivo (judicial ou extrajudicial), pode o magistrado solicitar o auxílio do contador do juízo para que confira os referidos cálculos" (in Código de Processo Civil Comentado. 17. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomsom Reuters Brasil, 2018. pg. 1470).

Sendo importante ressaltar que a análise do valor do débito pelo órgão auxiliar do Juízo não implica em prejuízo às partes.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o juiz pode, de ofício, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à contadoria judicial e considerá-los como corretos, quando houver dúvida acerca do correto valor da execução.

C
ompulsando os autos, constatei uma considerável diferença entre os valores dos cálculos apresentados pelas partes, o que resulta numa diferença de R$ 21.437,84 (vinte e um mil quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta e quatro centavos)
.

Mesmo assim, apesar da grande diferença entre os valores apresentados pelas partes, o Juízo
a quo
não enviou o processo à Contadoria Judicial e proferiu sentença homologando os cálculos apresentados pela recorrida.

Outrossim, por cautela, diante dos argumentos e documentos colacionados aos autos, vislumbro a possibilidade de haver risco de dano grave e de difícil reparação à Fazenda Pública, motivo pelo qual, a anulação da sentença atacada é medida que se impõe, devendo os autos serem encaminhados ao Contador Judicial, objetivando apurar o valor correto a ser executado.

Nesse sentido a Colenda Turma também decide, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA EXEQUENTE. GRANDE DIFERENÇA ENTRE OS VALORES APRESENTADOS PELAS PARTES. REMESSA AO CONTADOR JUDICIAL. NECESSIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – No cumprimento de sentença, para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado. Inteligência do art. 524, § 2º, do Código de Processo Civil;

II - O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o juiz pode, de ofício, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à contadoria judicial e considerá-los como corretos, quando houver dúvida acerca do correto valor da execução;

III – In casu, no Pedido de Cumprimento der Sentença ajuizado por Zenilda Pereira Leite em face do Estado do Pará, o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tucuruí homologou os cálculos apresentados pela exequente, apesar da considerável diferença entre os valores constantes nos cálculos apresentados pelas partes, a qual resulta em um montante de R$ 100.102,99 (cem mil, cento e dois reais e noventa e nove centavos).

IV - Outrossim, por cautela, diante dos argumentos e documentos colacionados aos autos, existe a possibilidade de haver risco de dano grave e de difícil reparação à Fazenda Pública, motivo pelo qual, a modificação da decisão agravada é medida que se impõe, devendo os autos serem encaminhados ao Contador Judicial, objetivando apurar o valor correto a ser executado;

V – Agravo de instrumento conhecido e provido, para tornar sem efeito a decisão agravada.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802722-07.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO MATERIAL. DIFERENÇA DEMASIADA ENTRE A PLANILHA DE CÁLCULO DO EXEQUENTE E DO CONTADOR DO JUÍZO. NECESSIDADE DE CONFECÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS. SENTENÇA NULA. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO, ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS ACOLHIDOS.

1. A questão reside em verificar se houve contradição e/ou omissão no Acórdão impugnado que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

2. Preclusão não se aplica a questões de ordem pública, como o excesso de execução, que pode ser alegado a qualquer tempo nada impede que a retificação de cálculos ocorra em qualquer fase do processo para corrigir erros materiais, assegurando a conformidade com o título executivo judicial.

3. É imperativo que os cálculos de execução considerem corretamente os parâmetros estabelecidos pelo título executivo, sob pena de enriquecimento sem causa.

4. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos modificativos para anular a decisão de homologação dos cálculos e determinar a remessa dos autos ao contador do Juízo. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015
. À UNANIMIDADE.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812462-57.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/05/2024) (grifo nosso)

Portanto, em que pese o respeitável entendimento da autoridade de 1º grau, entendo que existe uma relevante diferença entre os cálculos apresentados pelas partes, o que impõe a modificação da decisão recorrida, nos termos da fundamentação supramencionada.

DOS JUROS E MORA

Por fim, ante a omissão do Juízo competente, bem como o fato de que a fixação ou reforma dos consectários legais constituem matérias de ordem pública, não encontrando vedação no princípio da proibição da
"reformatio in pejus"
, passo ao exame, a luz do novel entendimento jurisprudencial.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 870.947 (Tema 810), firmou o seguinte entendimento:

DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.

2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal
(cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).

4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.

5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20-09-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) (grifo nosso)

Em consonância, o STJ no Tema 905 do STJ, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e definiu os parâmetros que os índices de juros e correção monetária devem seguir quando houver condenação judicial sobre a fazenda pública e estabeleceu a tese de modulação dos efeitos da decisão,
in verbis
:

Tema 905
: (...)

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(...)

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

Assim, tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa em geral, os juros moratórios devem incidir no percentual estabelecido para a caderneta de poupança (art. 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, com redação dada pela Lei n.º 11.960/09) desde o evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e, para fins de correção monetária, deve haver a incidência do IPCA-E, a contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
anular a sentença
proferida pelo Juízo
a quo
para que seja feita a remessa dos autos a Contadoria Judicial para dirimir a controvérsia sobre o débito cobrado nos autos e posteriormente as partes sejam intimadas a respeito, bem como seja aplicado nos cálculos os Temas 810 do STF e 905 do STJ, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 17/09/2024